Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA E VERBA DE ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. Diante da constatação de que o debate da matéria restou exaurido por ocasião do julgamento, e que o voto condutor do acórdão não incorreu nos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, não há que se falar em omissão passível de retificação em sede de embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não se prestam a albergar a pretensão do Agravante, ora Embargante, em apontar omissão claramente inexistente, pois explicitamente apontada por esta Turma no acórdão embargado não ter sido comprovada a natureza salarial ou de depósito em poupança dos valores bloqueados na conta bancária por determinação judicial.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.